Tribunal: TJES
Processo: 5010410-67.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. ORDEM DENEGADA.

1. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade. Faz-se imprescindível raciocinar com razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

2.
P
aciente reincidente específico na prática de roubos, sendo a
p
risão preventiva necessária para aplicação da lei penal, em especial ante o risco de reiteração delitiva.

3. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010410-67.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCUS VINICIUS DALMAZIO ESTEVAM e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5010410-67.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCUS VINICIUS DALMAZIO ESTEVAM
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado

em favor de
MARCUS VINICIUS DALMAZIO ESTEVAM
, preso preventivamente pela suposta prática do crime elencado no artigo 157, § 2°, inciso VII, do Código Penal (roubo qualificado pelo emprego de arma branca), alegando constrangimento ilegal causado pelo
D. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES/ES
.

Aduz o impetrante, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista o réu encontrar-se preso preventivamente por prazo superior a 04 (quatro) meses, sem ainda ter sido citado.

O crime é de natureza grave, a saber, roubo majorado pelo uso de arma branca, com a agravante de a vítima ser idosa, mulher de 66 anos.

De pronto, registro que a alegação de que o paciente não fora citado já está superada, segundo as informações prestadas pela autoridade indicada como coatora (Id. 3727277).

O paciente foi preso em 10/06/2022 e a audiência de instrução e julgamento se realizou em 13/02/2023, estando os autos conclusos para sentença. Assim, ao contrário do alegado, a tramitação é regular e não há elemento que indique prisão por período desproporcional ou excessivo, tampouco a inadequação da medida.

Consigno que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade. Faz-se imprescindível raciocinar com razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Nesse sentido, trago precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

AgRg

no RHC
151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021;
AgRg no RHC
n. 164.473/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 23/6/2022.

Por fim, registro que em consulta no sistema SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, apurei que o paciente é reincidente específico na prática de roubos (2000572-26.2019.8.08.0011), logo,
o risco da reiteração delitiva está presente e reforça a necessidade da prisão preventiva, em especial para a aplicação da lei penal.
Cito recente precedente:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...)
restou consignado que a prisão também se justificava para impedir a reiteração delitiva, uma vez que o agravante é reincidente específico e estava em cumprimento de pena anterior quando da prática do delito ora analisado.
6. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 742.120/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022).

Com estas considerações, na mesma linha do parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 3731948),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. ORDEM DENEGADA.

1. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade. Faz-se imprescindível raciocinar com razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

2. Paciente reincidente específico na prática de roubos. Risco de reiteração delitiva. Prisão preventiva necessária para aplicação da lei penal.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5010410-67.2022.8.08.0000, em que é paciente MARCUS VINICIUS DALMAZIO ESTEVAM, sendo autoridade coatora MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARATAÍZES/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.